Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708253-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO APELADO: JUCELINO FERREIRA DIVINO D E S P A C H O Compulsados os autos, verifico que o apelante ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO, ao interpor recurso de apelação, requereu o deferimento da justiça gratuita, pleito cujo julgamento refletirá no conhecimento do próprio recurso interposto, motivo pelo qual se faz necessária a respectiva análise do tema previamente ao mérito do apelo. É ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, a fim de comprovar sua condição financeira, o apelante juntou o documento (ID 17002509), referente a declaração do imposto de renda ano-calendário de 2019 no exercício de 2020. No entanto, em que pese a juntada do aludido documento, entendo que não é suficiente, por si só, para uma análise global da situação financeira do apelante. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove suas alegações mediante a apresentação das duas Declarações de IR anteriores ao ano-calendário de 2019, sob pena de indeferimento do pedido. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator